Tribunal: TJSP
Processo: 1002937-10.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Cartão de Crédito cancelado a pedido da autora. Informação corroborada por missiva encaminhada à postulante. Posterior reativação do cartão de crédito sem comprovação de novo pacto. Demonstrado o cancelamento do

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Cartão de Crédito cancelado a pedido da autora. Informação corroborada por missiva encaminhada à postulante. Posterior reativação do cartão de crédito sem comprovação de novo pacto. Demonstrado o cancelamento do cartão de crédito mantido com a ré, que por seu turno não comprovou a celebração de novo contrato que desse ensejo a emissão de outro cartão, cujas faturas foram encaminhadas para endereço diverso da requerente. Não se pode impor à autora a produção de fato negativo. Requerido que não trouxe as gravações referentes à contratação de seu produto, como se referiu. O requerido não demonstrou a origem do débito que motivou a negativação do nome da autora, deixando de apresentar documentos indispensáveis à demonstração da tese levantada na defesa.

DANO MORAL. O nome da autora foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo o requerido demonstrado que antes disso havia alguma anotação em nome da postulante. Dano moral in re ipsa. Valor fixado com atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recursos não providos.